Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742620-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFLEX SAUDE E BEM ESTAR LTDA AGRAVADO: COMPRAS MAIS COMERCIO DE OLEO EIRELI, ANDRE DA SILVA ROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ediflex Saúde e Bem Estar Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização ajuizada contra Compra Mais Comércio de Óleo Eireli e André da Silva Rosa (processo n. 0730689-16.2020.8.07.0001),reconheceu a ilegitimidade passiva ad causamdo segundo réu e indeferiu o pedido de produção de provas vindicado pela autora. Em suas razões recursais (ID 42257627), a agravante alega que, no exercício da atividade empresarial concernente à venda de equipamentos de proteção individual, celebrou parceria com os agravados, Compra Mais Comércio de Óleo Eireli e André da Silva Rosa, “de modo que competia a Agravante fornecer os equipamentos e aos Agravados receber os valores e emitir nota fiscal”.Discorre que o segundo agravado é sócio da pessoa jurídica e, por meio de seu contador, emitia notas fiscais, recebia pagamentos e posteriormente repassava os valores à recorrente, sendo que realizou alterações no contrato social e causou prejuízos elevados à agravante. Sustenta que, quanto ao segundo agravado, “em que pese seu argumento de que seria simplesmente um intermediador nãoimpugnou as provas documentais jungidas nos autos digitais que demonstram conduta fática dolosa, especificamente as conversas e WhatsApp referente a alteração contratual em conjunto com seu contador que foi enviado pelo próprio Recorrido ao Recorrente de acordo com o que foi comprovado”. Argumenta que o segundo agravado alegou fraude da alteração contratual, mas não impugnou as conversas de aplicativo de mensagens que demonstram a realização de alteração do contrato social da pessoa jurídica, devendo-se lhe aplicar os efeitos da revelia. Tece comentários acerca das diversas alterações contratuais, ressaltando que, à época do desvio de valores, o segundo agravado se tornou sócio,“assistido pelo seu contador com firma reconhecida pelo cartório”. Comenta que o segundo agravado, na última alteração contratual, integralizou aproximadamente o importe que é devido à recorrente e que não lhe foi repassado tempestivamente pelos réus. Abaliza que requereu a produção de prova testemunhal para se perquirir a autoria da fraude, solicitando a oitiva do contador e de quem aproximou as partes, mas o Juízo de origem indeferiu o pleito. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que se determine a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, além da aplicação da revelia por ausência de impugnação específica quanto ao réu André da Silva Rosa. Preparo recolhido (ID 42257640). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, vislumbram-se tais requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, proferida pelo d. magistrado Júlio Roberto dos Reis: Cuida-se de incidente de falsidade documental suscitado pelo réu ANDRÉ DA SILVA ROSA, na qual alega que a sua inclusão como sócio da primeira ré fora feita mediante fraude. Diante das informações prestadas pelo Tabelião do 1o Ofício de Notas de Brasília (ID no 125063746), a autora requer designação de audiência de instrução, sob o argumento de que "o fato do cartório certificar que a procuração não foi emitida por eles não afasta que a própria falsificação possa ter partido do 2o Réu". Por seu turno, o réu ANDRÉ pede a sua exclusão do feito em razão de sua ilegitimidade ad causam, pois teria atuado como mero intermediador do negócio firmado entre autora e primeira ré. Decido. Assiste razão ao segundo réu. Conforme informações prestadas pelo titular do 1o Ofício de Notas de Brasília no ID no 125063746, que goza de fé pública, a alteração da titularidade da pessoa jurídica para o nome do réu André da Silva Rosa fora feita mediante utilização de procuração falsa. É que, restando comprovado que a alteração dos atos constitutivos da pessoa jurídica ré foi realizada com uso de procuração falsa, sem a anuência expressa da pessoa indicada como outorgante, deve ser declarada incidenter tantum a nulidade desta, bem como a do negócio jurídico dela decorrente, sendo indiferente a postura de boa-fé da autora. Deveras, a ata notarial produzida pela autora corrobora a alegação do réu de que a sua atuação no evento narrado na inicial limitou-se à intermediação entre os contratantes. Os trechos da ata notarial selecionados pela autora revelam, na verdade, que a conversa se deu em um contexto de cooperação do réu ANDRÉ para localização "do cara que assina pela empresa" (ID no 84427571), o que robustece a alegação de que o réu atuou como mero intermediador, inclusive. Quanto à diligência junto à agência bancária, aparentemente não guarda relação com os fatos noticiados neste processo (depósito relacionado a terceira – CNPJ no 11.816.164/0001-08). Portanto, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva ad causamda pessoa natural indicada na inicial como sócia para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não ostenta pertinência subjetiva diante da reconhecida alteração fraudulenta dos atos constitutivos da empresa individual. Diante de todo o exposto, reconheço a legitimidade passiva de ANDRÉ DA SILVA ROSA para responder ao incidente, resolvendo em parte o feito sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em face da causalidade, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, exclua-se do polo passivo da presente demanda o requerido André da Silva Rosa. No mais, as questões de fato e de direito relevantes para a resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. A lide merece julgamento antecipado, visto que a matéria de fato já se encontra respaldada pela prova documental carreada aos autos, nos termos do art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, máxime diante da REVELIA da empresa demandada. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. Intimem-se as partes, nos termos do § 1o do art. 357, do CPC. Após, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Isso porque se mostra cabível averiguação mais aprofundada acerca das alegações da agravante, após o devido contraditório, com o fito de analisar se a participação do segundo agravado na transação, se na qualidade de intermediador ou de sócio, possuiu o condão de lhe atribuir pertinência subjetiva da demanda para figurar como demandado pelos supostos danos indicados pela recorrente, mormente diante da revelia da primeira ré. Ademais, como consta da decisão agravada que a exclusão do requerido do polo passivo dos autos de origem ocorrerá com a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, exsurge necessário, de plano, conferir tal efeito por prudência e cautela, à luz do princípio da eficiência, sob pena de eventual imbróglio processual. Desponta, portanto, neste momento processual, a demonstração dos requisitos aptos a conferir o efeito suspensivo vindicado. Frise-se, por fim, que o exame do recurso pelo órgão colegiado cingir-se-á a análise referente à legitimidade passiva do segundo réu, pois não se revela cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora